Tribunal: TJBA
Processo: 8164510-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164510-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Negativação indevida. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Mérito. Tendo em vista que se trata de demanda na qual o consumidor alega desconhecer débito que lhe é imputado, cabia à fornecedora – ora apelada - apresentar documentação que pudesse indicar a contratação do serviço pela parte apelante, bem como a existência de débitos em aberto. A acionada, porém, apenas colacionou aos autos termos de cessão de crédito e notificação SERASA, documentos insuficientes a demonstrar a efetiva contratação e autoria do serviço. Assim, do exame minucioso dos autos restou evidente que a empresa acionada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade e a autoria da dívida que motivou a negativação do nome do apelante. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais merecedores de ressarcimento. Patente falha na prestação do serviço e conduta ilícita, a ensejar indenização por dano moral, que neste caso, é in re ipsa, conforme já consagrado entendimento do STJ. Fixa-se se o valor da referida indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – pois guarda relação necessária com a lesão sofrida, mostrando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, demonstrando plena observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não apresentando exorbitância capaz de proporcionar enriquecimento ilícito à recorrida. Litigância de má-fé afastada. Honorários invertidos e majorados. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8164510-07.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ANTONIO ARAUJO SANTANA, e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.